Tribunal: TJSP
Processo: 2318939-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Requerimento formulado pela agravante e tendente a que seja a parte ré obrigada a remover publicações tidas como ofensivas veiculadas em seus perfis, com retratação pública – Necessária viabilização do exercício do contraditório e da ampla defesa, com o fim de ser verificada a pertinência e a realidade das proposições da

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Requerimento formulado pela agravante e tendente a que seja a parte ré obrigada a remover publicações tidas como ofensivas veiculadas em seus perfis, com retratação pública – Necessária viabilização do exercício do contraditório e da ampla defesa, com o fim de ser verificada a pertinência e a realidade das proposições da parte recorrente – Ausência dos elementos autorizadores da tutela postulada e exigidos pelos arts. 300, "caput" e 305 do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso desprovido.